Tribunal: TJSP
Processo: 0134685-38.2007.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inativo. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – Erro material. Os embargos de declaração visam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo o caráter de sucedâneo recursal. No caso, o embargante tem razão quanto ao erro indicado; nos termos do item 3.1.1. do Tema STJ no 905

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inativo. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – Erro material. Os embargos de declaração visam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo o caráter de sucedâneo recursal. No caso, o embargante tem razão quanto ao erro indicado; nos termos do item 3.1.1. do Tema STJ no 905 e na esteira do que foi decidido no Tema STF no 810, aplica-se o índice IPCA-E para fins de correção monetária; e não o INPC como constou. – Procedência em parte. Recurso da Fazenda desprovido. Acórdão readequado. Embargos acolhidos.